Tribunal: TJBA
Processo: 8048028-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8048028-08.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR:

DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

AGRAVANTE: EDSON DE MORAES BISCAIA

ADVOGADO:
LUÍS
FERNANDO FRAGOSO BISCAIA

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

ADVOGADO:

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ALEGA
ÇÃO DE
FALTA DE INFORMAÇÃO. HISTÓRICO DE CONTRATAÇÕES NA MESMA MODALIDADE. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Edson de Moraes Biscaia, contra decisão da 1ª Vara de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas, que indeferiu pedido de tutela provisória para suspensão dos descontos em folha, referentes a cartão de crédito consignado, no âmbito de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência, em razão da alegada contratação de empréstimo consignado, em vez de cartão de crédito consignado, com descontos indevidos
na
folha de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a concessão de tutela provisória de urgência, é necessária a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. No presente caso, os documentos apresentados não demonstram a alegada falta de transparência ou desconhecimento da modalidade contratada, pois o
Demandante

efetuou
múltiplas contratações anteriores na mesma modalidade de crédito consignado, o que indica ciência sobre os termos do contrato.

5. A ausência de elementos que comprovem a violação do dever de informação, afasta a presença da probabilidade do direito e, consequentemente,
o deferimento
da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, AI nº 0052007-50.2020.8.16.0000, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, 16ª Câmara Cível, j. 04.11.2020; TJ-RJ, APL nº 0105821-44.2018.8.19.0038, Rel. Des. Camilo Ribeiro Ruliere, Primeira Câmara Cível, j. 22.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º

8048028-08.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravante
EDSON DE MORAES BISCAIA
, sendo Agravad
o o
BANCO MASTER S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.